Tribunal: TJES
Processo: 0006627-18.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006627-18.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TBFORTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006627-18.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TBFORTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA., WILLIANS ALVES DE SOUSA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WILLIANS ALVES DE SOUSA FILHO

Advogados do(a) APELANTE: SOCRATES RASPANTE SUARES - SP321696, GISELE DALL AGNOL COLLAR - SP461642
Advogados do(a) APELANTE: SARA CARVALHO PEDREIRA - BA41594, NARY ENYLLYN GONCALVES DA SILVA - PE47280
Advogados do(a) APELADO: SARA CARVALHO PEDREIRA - BA41594, NARY ENYLLYN GONCALVES DA SILVA - PE47280

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CERCEAMENTO DE DEFESA - ANULAÇÃO PERANTE AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO OCORRÊNCIA - PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL - AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE -
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CABIMENTO -
RECURSO IMPROVIDO.
1. Anulação por cerceamento de defesa, impossível tendo em vista adequado rito processual. 2. Anulação por ausência de provas, dos autos infere-se que o agente praticou os delitos a ele imputados, restando caracterizada, autoria e materialidade, inviável dessa forma a absolvição. 3. Pena base no mínimo legal, circunstâncias judiciais desfavoráveis, impossibilidade. 4. Pena de multa no mínimo legal foi devidamente proporcional à pena privativa de liberdade. 5. Aguardar julgamento em liberdade, situação fático-processual inalterada. 6. Gratuidade da Justiça. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006627-18.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TBFORTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA., WILLIANS ALVES DE SOUSA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WILLIANS ALVES DE SOUSA FILHO

Advogados do(a) APELANTE: SOCRATES RASPANTE SUARES - SP321696, GISELE DALL AGNOL COLLAR - SP461642
Advogados do(a) APELANTE: SARA CARVALHO PEDREIRA - BA41594, NARY ENYLLYN GONCALVES DA SILVA - PE47280
Advogados do(a) APELADO: SARA CARVALHO PEDREIRA - BA41594, NARY ENYLLYN GONCALVES DA SILVA - PE47280

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] no ano de 2018, os denunciados Alisson Silva Souza, Willians Alves de Sousa Filho, Cássio Morals dos Santos, Grisley Menelli Bremenkamp, Ewerton Zottele e Warlon Ferreira Alexandre, e outra pessoa até o momento não identificado, associaram-se, para o fim específico de cometer crimes, no Estado do Espírito Santo, utilizando-se na execução dos delitos armas de fogo, bern como tiveram auxílio do servidor público Samuel Quinquim (despachante credenciado), que utilizando-se da função, forneceu à organização criminosa placa clonada de veículo roubado, contribuindo para o registro do veículo remarcado ou adulterado.

Consta dos autos que, no início do ano de 2018, em mês, dia e horário não especificado nos autos, Ewerton encontrou o Warlon no bairro Betânia, no município de Linhares/ES, e o convidou para participar de urn roubo que estava planejando praticar juntamente com outros comparsas, no municÍpio de Vila Velha/ES, sendo por ele aceito.

Ao se aproximar da data que a organização criminosa estava desejando praticar o roubo no "Shopping Vila Velha", Ewerton solicitou a Warlon que providenciasse um veículo para auxiliar na execução do delito, eis que Willians já possuía informações privilegiadas de dentro do Shopping, acerca do horário em que os caixas eletrônicos eram abastecidos, e que para adentrar no local fora do horário comercial o veículo deveria possuir urn adesivo da academia "Smart Fit"; e já havia providenciado juntamente com Alisson e Cássio o armamento necessário à prática do roubo.

No mês de março de 2018, em dia e horário não especificados nos autos, Alisson pediu para o denunciado Grisley encontrar alguém que fizesse placas clonadas de veículo roubado, tendo este informado que conhecia um despachante, Samuel Quinquim. Após transmitir as informaçöes recebidas de Alisson para Samuel, qual seja, confeccionar 02 (duas) placas aparentes PYD-5276/Vila Velha-ES, lacre n° 0058540520, para um veículo Fiat/Toro, cor branca, Samuel, utilizando-se da função de despachante credenciado solicitou à empresa "TETRA PLACAS INDÚSTRIA LTDA" que confeccionasse referidas placas, pagando a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), entregando-as, posteriormente Grisley.

Ocorre que, ao solicitar a confecção de referidas placas, Samuel agiu de forma totalmente irregular e em desacordo corn as normas internas do DETRAN/ES, conforme se extrai do depoimento do Diretor do Ciretran de São Mateus/ES em exercÍcio (fls. 42), ou seja, o agente credenciado (despachante), Samuel Quinquin, providenciou placas adulteradas/clonadas para terceiros que sequer são proprietários ou procuradores dos proprietários dos veículos solicitados, mediante o pagamento de valores incompatíveis corn a normalidade do mercado formal.

Na manhã de 22 de abril de 2018, por volta das 11:30 horas, o denunciado Warlon agindo de comum acordo e em comunhão de vontade corn a pessoa até o momento identificado corno "David Marques", ambos na posse de armas de fogo, cumprindo o pedido feito por Ewerton para conseguirem urn veiculo para auxiliar na execuçäo do roubo que planejavam praticar, dirigiram-se até a Avenida Cerejeira, no bairro Movelar, próximo ao "Shopping Pátio Mix", no município de Linhares/ES, e permaneceram no acostamento da via aguardando o melhor momento para abordar algum veículo.

Ao avistarem o veÍculo GM/Prisma, cor branca, placa PPK-2182, pertencente ao casal Rodrigo Mora e Talucha Ferrari, se aproximando em baixa velocidade, Warlon o interceptou, e agindo mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de arma de fogo, anunciou o "assalto, determinando que as vítimas Rodrigo e Talucha saíssem do carro e deixassem seus pertences no interior do mesmo.

Ato contÍnuo, Warlon e o indivIduo David Marques empreenderam fuga do local na posse do veiculo GM/Prisma, cor branca, placa PPK-2182, e após comunicarem o ocorrido ao denunciado Ewerton, deixaram o veÍculo roubado no bairro Jataipeba, no mesmo municÍpio, corn a chave em cima do pneu dianteiro. Em seguida, Ewerton providenciou a retirada do veículo GM/Prisma do local, bem como substituiu sua placa original pela placa falsa PPK-5531-Colatina/ES.

Infere-se que, na manhã de 01 de maio de 2018, por volta das 09:20 horas, no Bairro Praia do Suá, em frente a Praça do Papa, no município de Vitória/ES, a vítima Maria da Penha Medeiros, proprietária do veículo Honda/Fit, cor prata, placa PPT-6338, estava juntamente corn sua amiga Sueli Fatima de Assis André, quando foram abordadas por dois indivíduos até o momento não identificados, que estando na posse de armas de fogo, anunciaram o assalto" e exigiram o veículo, empreendendo fuga do local, conforme Boletim Unificado n°: 36054026, as fls. 31, e termo de declaração de fls. 27 e 28.

Consta que, em mês, dia e horário não especificados nos autos, o denunciado Willians, mesmo sabendo que o veÍculo Honda/Fit, cor prata, placa PPT-6338, era proveniente de crime, adquiriu 0 mesmo de "usuários de drogas", e corn intuito de disfarçar e dificultar seu reconhecimento, adulterou a placa original pela placa falsa PYD-5276/Vila Velha-ES, cuja confecção foi solicitada por Grisley a Samuel (despachante).

No mês de maio de 2018, ao procurar no site "OLX" alguma residência próxima ao Shopping Vila Velha para que juntamente corn todos os membros da organização criminosa definissem os últimos detalhes do roubo, a função e participação de cada um, Alisson encontrou e alugou para "temporada" a residência de Robison Heredia de Sá e Maria José Miguel de Sá, situada a Rua Engenheiro Mário Pinto de Castro, n°: 11, no bairro Ponta da Fruta, neste município.

No dia 11 de maio de 2018, em horário não especificado nos autos, após contatar a proprietária da residência acima mencionada, utilizando a linha telefônica (98) 91731864, Alisson, passando-se pela pessoa de "Cristiano de Tal", dirigiu-se até a local, estando na posse da caminhonete Fiat/Toro, cor branca, automática, e após olhar a residência, combinou com Maria José o pagamento do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) para alugar o local entre os dias 11 a 15 de maio de 2018, dando corno "entrada" a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie.

Em 13 de maio de 2018, Alisson foi novamente até a residência acima citada, na posse da caminhonete Fiat/Toro, automática, acompanhado por Cássio, que conduzia o veÍculo Prisma, cor branca, ostentando a placa falsa PPK-5531-Colatina/ES, ocasião em que efetuou o pagamento adiantado do restante do valor acordado pela temporada, qual seja: R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie.

Consta que, os denunciados Alisson, Ewerton, Cassio, Willians e Warlon após se reunirem na residência alugada em Ponta da Fruta, neste município, contando corn algumas informações privilegiadas que Willians possuía, decidiram que o roubo seria praticado na data de 15 de maio de 2018, em desfavor da empresa "TB Forte Segurança e Transporte de Valores Ltda", responsável por fazer o abastecimento de terminais de caixas eletrônicos existentes nas dependências do Shopping Vila Velha.

Infere-se que, referida empresa presta serviços de abastecimento de terminais de caixas eletrônicos diariamente, e essa atividade é feita pela manhã, antes do Shopping Vila Velha abrir para o público.

Depreende-se dos autos que, na manhä de 15 de maio de 2018, por volta das 07h:39min, os denunciados Alisson, Cassio, Ewerton e Warlon, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, seguiram até o "Shopping Vila Velha", situado à Avenida Luciano das Neves, n°: 2418, bairro Divino Espírito Santo, neste município, na posse do veIculo Honda/Fit, com a placa falsa/clonada PYD-5676.

Consta que, Willians conduzia a veÍculo acima citado com uma luva calçada nas mãos, estando sentado no banco do "carona" o denunciado Alisson, cuja vestimenta era terno preto e gravata vermelha, e no banco traseiro os denunciados Cássio e Warlon, ambos vestidos com uniformes falsos, de cor azul, com a logomarca da empresa "ThyssenKrupp Elevadores".

Ao passar pela cancela existente na "entrada" do "Shopping Vila Velha", Willians pegou o "ticket" com a mão que estava calçada a luva, bem como, colocou na frente de seu rosto um chapéu, no intuito de escondê-lo das câmeras, ocasião em que adentrou no estacionamento (térreo), e parou com o veículo em uma das vagas localizadas no setor G1, em um "ponto cego" para o sistema de vIdeomonitoramento, sendo esta, uma evidência que o mesmo tenha recebido informações privilegiadas de algum funcionário do Shopping.

Insta que, apesar de ser o responsável por arquitetar o roubo e providenciar parte do armamento utilizado para a prática criminosa, Willians permaneceu no interior do Honda/Fit, ostentando a placa adulterada/clonada PYD-5676, dando cobertura a ação de seus comparsas, ocasião em que Cássio, Warlas, Alisson e Ewerton, todos portando armas de fogo, subiram para o segundo andar do Shopping, aguardando a chegada dos agentes/funcionários da empresa "TB FORTE - Segurança e Transporte de Valores Ltda" que estavam com malotes de dinheiro para abastecer Os terminais eletrônicos.

Por volta das 07h:45m1n, Marcelo de Carvalho Duarte, motorista do carro-forte n°: 2984, após fazer o procedimento de identificação, adentrou nas dependências do "Shopping Vila Velha", ocasião em que o vigilante Rodrigo Candeia saiu do veículo e seguiu até a área das "DOCAS" para fazer "varredura" e vistoria, e por não encontrar qualquer movimentação diferente da que estava acostumado, retornou para o carro forte, onde estavam o chefe da equipe, Sr. Diogo Lima da Silva e o outro vigilante, Lauro Tolentino de Souza.

Ato contínuo, Rodrigo Candeia saiu do carro-forte, estando logo atrás, Diogo, chefe da equipe, responsável por transportar o malote contendo R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), e atrás deste estava o vigilante Lauro Tolentino. Tem-se que, Diogo portava o revólver calibre .38, 1R119723, registro n°: 002642626, devidamente municiado com 06 (seis) projéteis de mesmo calibre, e Lauro Tolentino portava o revólver calibre .38, 1X191031, registro 002664078, devidamente rnuniciado com 06 (seis) projéteis de mesmo calibre, além de possuir 07 (sete) muniçöes calibre .12, em sua cintura.

Depreende-se dos autos que, ao saírem do elevador e seguirem em direção ao caixa eletrônico 24 horas, n°: 39822, os vigilantes Rodrigo, Diogo e Lauro avistaram o denunciado Alisson, vestido com um terno preto e gravata vermelha, sentado em urn banco, entretanto, não desconfiaram de sua presença no local, pensando que fosse alguém pertencente à equipe de segurança do Shopping

Ato contínuo, Rodrigo Candeia, Diogo e Lauro Tolentino se depararam com os denunciados Cássio e Warlon, vestidos com uniformes falsos, com a logomarca da empresa de manutenção em elevadores "ThyssenKrupp", estando urn deles corn uma bolsa marrom embaixo do braço, chegando a cumprirnentar Os empregados Rodrigo e Diogo da ernpresa "TB Forte".

Consta que Warlon e Cássio passaram por Lauro Tolentino, último vigilante responsável por fazer a escolta do malote de dinheiro que estava na posse de Diogo, ocasiäo ern que ao olhar para trás, Lauro foi surpreendido por Warlon, que apontando uma pistola na direção de seu rosto, anunciou o "assalto", gritando: "perdeu, perdeu, deita!", além de roubar o revólver calibre .38, 1X191031, registro 002664078, devidamente municiado com 06 (seis) projéteis de mesmo calibre e as 07 (sete) munições calibre .12, que estavam em sua cintura.

Nesse momento, Diogo, que estava na posse do malote corn a quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em espécie, sacou o revólver calibre .38, 1R119723, registro n°: 002642626, devidamente municiado com 06 (seis) projéteis de mesmo calibre, entretanto, foi interpelado pelo denunciado Cássio, que anunciou 0 "assalto" e gritou: "perdeu", determinando que não esboçasse qualquer reação, tendo Diogo largado a arma de fogo, o malote corn a quantia em espécie e deitado no chão, bem como, Alisson e Ewerton, que estavam mais afastados, também apontaram as armas de fogo que levavam consigo na direção dos agentes/vigilantes da "TB Forte".

Ao ver a situação de seus companheiros de equipe, Rodrigo Candeias correu e se escondeu, tentando contato via rádio com Marcelo Duarte, motorista do carro-forte, entretanto, devido a ausência de sinal, não logrou êxito.

Em seguida, Warlon se aproximou de Diogo e desferiu 05 (cinco) coronhadas em sua cabeça, roubando o malote da empresa "TB Forte", contendo a quantia de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) em espécie.

Após a subtração das armas de fogo dos seguranças/vigilantes da empresa de transporte de valores e do dinheiro contido no malote, Cássio, Warlon, Ewerton e Alisson se dirigiram até a escada rolante, em sentido ao estacionamento (térreo - G1), e adentraram no veículo Honda/Fit, conduzido por Willians, empreendendo fuga em direção ao bairro Divino Espírito Santo, neste municÍpio, onde haviam deixado os veículos GM/Prisma e Fiat/Toro estacionados.

Infere-se que, Williams desceu do veículo Honda/Fit e assumiu a direção da caminhonete Fiat/Toro, cor branca, colocando em seu interior o malote de dinheiro roubado da empresa "TB Forte", enquanto Cássio, Warlon, Ewerton e Alisson seguiram no veículo GM/Prisma, cor branca, conduzido por Alisson, ocasião em que seguiram para a residência alugada por Alisson, no bairro Ponta da Fruta, neste município, para dividirem entre eles a quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) roubados, além de reservarem uma quantia para ser repassada a uma pessoa que auxiliou Williams a planejar o roubo.

Infere-se que, na tarde de 15 de maio de 2018, em horário não especificado nos autos, o setor de inteligênCia do "DEIC" repassou para equipe policial uma "denúncia anônima" noticiando que havia um veículo Honda/Fit com as mesmas características do automóvel utilizado no roubo a empreSa "TB Forte", abandonado no Bairro Divino Espírito Santo, próximo ao Hospital Vila Velha, neste município, ocasião em que seguiram até o local.

Ao ser submetido à perícia oficial e à vistoria (Laudo às fIs. 24/26), constatou-se que o veículo Honda/Fit tratava de veículo com restrição de roubo, ocorrido em 01.05.2018 (BU n° 36054026), bern corno ostentava placa adulterada (PYD-5276), sendo a placa original do mesmo a PPT-6338.

A placa aparente no Honda/Fit (PYD-5276) corresponde ao veículo Fiat/TORO FREEDOM AT, cor branca, CHASSI 988226117HKA77545, de propriedade da empresa "DM COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME", sediada à Rua Castelândia, n° 03, bairro Cobilândia, Vila Velha/ES.

Durante as investigações, Policiais Civis ao analisarem as imagens das câmeras de videomonitoramento inteligente, disponíveis pela Prefeitura de Vitória/ES, constataram que no dia 13 de maio de 2018 (dois dias antes do evento criminoso), os veículos Honda/Fit e o Fiat/TORO FREEDOM AT, circulavam juntos, passando pelos mesmos locais no Município de Vitória/ES, e, ambos, ostentavam as mesmas placas alfanuméricas, qual seja: PYD-5276.

Ainda em cumprimento de diligências, Policiais Civis acessaram o perfil social do "Facebook" de Ewerton, ocasião em que encontraram uma imagem postada após a data de consumação do crime, na qual ele usava um boné com a "descrição" de um estabelecimento comercial, revendedor de motocicletas em Vila Velha/ES, fazendo alusão à "Copa do Mundo de Futebol".

Com base nas informações acima mencionadas, Policiais Civis dirigiram-se até a loja de motos "R Motos Multimarcas", situada à Avenida Francelino Carneiro Setúbal, Itapuã, neste municÍpio, ocasião em que foram informados que na data de 16 de maio de 2018, Ewerton esteve no local juntamente corn a pessoa identificada como "PHELIPY FERREIRA MARTINS PETTERMANN" e efetuaram a compra de uma motocicleta Honda/Bros, ano 2013/2014, cor branca, placa OVJ-6243, pagando pela mesma a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em dinheiro, cujas notas eram de R$ 100 (cern reais) e R$ 50 (cinquenta reais).

Segundo relatos de funcionários da empresa "R Motos Multimarcas", Ewerton se apresentou como "Lucas" e foi quem retirou a quantia de R$12.000,00 (doze mil reais) do bolso, efetuando o pagamento da motocicleta. Entretanto, solicitou que a transferência de propriedade da motocicleta tivesse por destinatário Phelipy Ferreira Martins Pettermann, estando o procedimento de transferência ainda em tramitação perante o DETRAN/ES.

Na data de 17 de maio de 2018, em horário não especificado nos autos, Policiais Civis dirigiram-se até a cidade de São Mateus/ES, para apurar
in loco
as circunstâncias em que as placas adulteradas/clonadas (PYD-5276) utilizadas no Honda/Fit foram confeccionadas, sendo a mesma fabricada pela empresa "TETRA PLACAS INDÚSTRIA LTDA", sediada no Centro de São Mateus/ES, ao lado da unidade do DETRAN daquele município, por solicitação do denunciado Samuel.

Entretanto, constata-se que foram fabricadas 04 (quatro) placas com a mesma numeração (PYD-5276), eis que o veículo Fiat/Toro e Honda/Fit foram vistos transitando pelas ruas de Vitória/ES, dois dias antes do roubo à empresa "TB Forte", ostentando as mesmas placas.

De forma inequívoca, verifica-se que Samuel atuou na confecção das 02 (duas) mencionadas placas, contudo, há indícios de que ele possa ter solicitado também a confecção das outras 02 (duas) placas com numeração idênticas, utilizadas na caminhonete Fiat/Toro Freedom, devido à facilidade em conseguir tendo em vista a função de despachante.

Diante dos indícios de participação de Grisley na empreitada criminosa, bem como seu destoante e contraditório depoimento (fls. 52/54), Policiais Civis procederam um exame criterioso de todos os "amigos" relacionados em seu perfil na rede social "facebook", oportunidade em que identificaram o perfil "Ewerton Zottele TC", urn dos autores do roubo ocorrido em 15.05.2018.

Em 18 de maio de 2018, em horário não especificado nos autos, o Setor de Inteligência da "SESP" forneceu à equipe policial a informação noticiando que dentro da residência de Robison Heredia de Sá e Maria José Miguel de Sá, anunciada para "aluguel de temporada", situada à Rua Engenheiro Mário Pinto de Castro, n°: 11, no bairro Ponta da Fruta, neste município, possuía urn veIculo GM/Prisma, cor branca, abandonado, momento em que seguiram até o local.

Em contato com os proprietários da residência, estes informaram que Alisson, que se apresentou como "Cristiano", estando na posse de uma caminhonete "Fiat/Toro", cor branca, alugou o imóvel para permanecer entre as dias 11 a 15 de maio de 2018, e no último dia, efetuou uma ligação através do telefone celular (98) 91731864, informando que havia perdido a chave do veículo GM/Prisma 1.4 AT, cor branca, e por tal motivo, buscaria assim que possível, contudo, não retornou ao local.

Em buscas no interior do veÍculo GM/Prisma, Policiais Civis encontraram e apreenderam urn cupom fiscal (CÓD: 343038), referente a uma compra no valor de R$ 398,79 (trezentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos), efetuado no estabelecimento comercial "REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA" (Supermercado Extra Born), localizado no bairro JacaraÍpe, Serra/ES, na noite de 11 de maio de 2018, por volta das 19:36 horas, ou seja, 04 (quatro) dias antes do roubo do malote no "Shopping Vila Velha" e após o roubo do GM/Prisma 1.4 AT, ocorrido em 22.04.2018.

Infere-se que, ao analisarem as imagens de vIdeomonitoramento do estabelecimento comercial acima mencionado, constatou-se que, no dia 11.05.2018, às 19h:42m, o cartão de débito do pagamento da compra que resultou a cupom fiscal (CÓD: 343038) foi utilizado por uma mulher, estando a mesma acompanhada de uma criança e urn homem, sendo, posteriormente, identificada como Jaqueline Silva Carvalho, amásia do denunciado Willians Alves de Sousa Filho, conforme documentos acostados às fls. 63/64 e 68/69.

Consta ainda através das imagens cedidas pelo estabelecimento comercial Extrabom, localizado no bairro Jacaraípe, Serra/ES, que Willians utilizava o veículo GM/Prisma, eis que foi visto juntamente com sua amásia Jaqueline nas dependências do referido estabelecimento comercial.

Ao ser submetido à Perícia Oficial e ao procedimento de vistoria da Delegacia de Furtos e Roubos de VeÍculos - DFRV, constatou-se que o veículo possuía restrição de furto/roubo, ocorrido em 22.04.2018, no município de Linhares/ES, estando com sua placa adulterada/clonada, conforme laudo acostado às fls. 60/61.

Analisando o código do "Lacre de Segurança" implantado na placa traseira do veículo Prisma 1.4 AT (CÓD. 57073465), verificou-se em consulta ao sistema do DETRAN/ES, que o mesmo correspondia a motocicleta HONDA/XR TORNADO, cor preta, placa MPU 6065, de propriedade de Guilherme Tavares Borges Nunes, filho de Marina Tavares Borges Nunes, residente em Serra/ES, não possuía restrição de roubo/furto, apenas procedimento de substituição/alteração do lacre, na data de 01.12.2017, conforme fls. 42.

Apresentada imagens/fotos extraídas do Banco de Dados da PC/ES de indivíduos com antecedentes criminais por roubo que residem na região Norte do Estado, em especial com semelhança aos autores do roubo que aparecem nas imagens de videomonitoramento cedidas pelo Shopping Vila Velha, o proprietário do veículo GM/Prisma, cor branca, Rodrigo Mora e sua esposa Talucha Ferrari, reconheceram com absoluta certeza o denunciado Warlon Ferreira Alexandre, como um dos autores do roubo, conforme autos de reconhecimento de fls. 73 e 76.

Quanto ao denunciado Ewerton, verifica-se que o mesmo é natural de Guriri/São Mateus-ES, mesma localidade de Grisley, inclusive, estudaram na mesma escola (Instituição de Ensino Wallace Castelo Dutra), conforme consta em seus perfis da rede social "Facebook", demonstrando vÍnculo entre os dois, conforme se observa no Relatório de Investigação, às fls. 103 a 131.

Ainda em cumprimento de diligências, verificou-se através de consulta ao perfil do "Facebook" de Ewerton que "Phelipy" e Grisley constam como seus amigos e que estudaram todos na mesma escola (Instituição de Ensino Estadual Wallace Castelo Dutra), demonstrando de forma inequÍvoca o vínculo pessoal entre os denunciados e a pessoa de identificada como "Phelipy" para a composição da associação criminosa e organização ora apurada.

Durante as investigações, verificou-se que Alisson é cunhado de Williams e seu "braço direito" na atuação da facção criminosa, tendo ambos, saÍdo do Estado da Bahia para fugir da forte perseguição policial, além da guerra do tráfico em Vitória da Conquista/BA, e que contam corn o auxIlio e participação de Cássio, também oriundo de Vitória da Conquista/BA, sendo outro integrante da facçäo criminosa liderada por Willians.

Tem-se ainda que, Willians e Alisson adotaram nomes falsos e passaram a viver com suas famílias na região da Grande Jacaraípe, Serra/ES, temendo ser reconhecidos por Policiais ou até mesmo membros de facções rivais.

Por terem residido por urn período em Guriri, São Mateus/ES, Willians, Cássio e Alisson conheceram Ewerton, que por sua vez, chamou Warlon para integrar a organização criminosa, bem como para participar do roubo ao malote de dinheiro pertencente a empresa "TB Forte", nas dependências do Shopping Vila Velha.

Constata-se ainda que, Grisley era amigo de Ewerton, e com intuito de obter vantagem ilícita no roubo planejado pela organização criminosa, a pedido de Alisson, - outro integrante da organização criminosa, solicitou ao despachante Samuel que providenciasse placas clonadas de veÍculos roubados. Após a solicitação da confecção das placas a Samuel, Grisley apagou todas as conversas do aplicativo "whatsapp" instalado em seu aparelho de telefonia celular.

Durante as investigaçöes, verificou-se que Williams, conhecido como "Nem Bomba", é o mentor intelectual dos delitos praticados pela organização criminosa, sendo um dos criminosos mais procurados da Bahia e o líder da organização criminosa conhecida como "BNB" (Bonde do Nem Bomba), que atua prioritariamente em Vitória da Conquista/BA. Ainda segundo informações dos setores de Inteligência do Estado da Bahia, Willians é 0 Chefe da Facção Criminosa "TD 2" ou TUDO 2", ligada à organização criminosa denorninada "Comando Verrnelho".

Na data de 25 de maio de 2018, em horário não especificado nos autos, Policiais Civis que realizavam cerco tático próximo a "Terceira Ponte", neste municÍpio, receberam informaçöes via "CIODES" noticiando que a placa HNY-9082, ostentada no veÍculo Honda/Civic, cor cinza, que descia a ponte, possuÍa indícios de ser clonada, razão pela qual seguiram o automóvel, interceptando o mesmo na Rua Inácio Higino, bairro Praia da Costa, neste município.

Infere-se que, desde que se mudou da Bahia, o denunciado Alisson Silva Souza utilizava o nome de "Cristiano Rauta dos Santos", inclusive, foi o nome utilizado por ele ao se apresentar para os proprietários cia residência alugada em Ponta da Fruta, conforme relatório de investigação às fls. 274/292.

Ocorre que, ao ser abordado pela guarnição policial, Alisson entregou aos Policiais Militares uma Carteira Nacional de Habilitação em nome de Rafael Oliveira dos Santos e se apresentou como sendo "Rafael", filho de Jorge Francisco dos Santos e Jussara Santos de Oliveira. No interior do veículo, Os Policiais encontraram urn relógio marca "Invicta" e a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) em espécie, além de encontraram em sua posse outro relógio marca "Invicta" e a quantia de R$ 3.124,00 (três mil cento e vinte e quatro reais) em espécie, valores e objetos estes, provavelmente adquiridos corn o dinheiro roubado do malote da empresa "TB Forte", conforme boletim unificado n° : 36302616 (fls. 294).

Ao verificarem referido veículo, os Policiais constataram que o mesmo estava com a placa, chassi e motor adulterados, encaminhando "Cristiano Rauta dos Santos" à Delegacia de Polícia Civil.

Em 09 de julho de 2018, em horário não especificado nos autos, Policiais Civis em cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva expedido pelo MM. Juiz da 10 Vara Criminal de Vila Velha/ES, lograram êxito em deter Warlon Ferreira Alexandre. Ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, Warlon confessou toda a prática criminosa, declarando corn riqueza de detalhes como foi a preparação e como ocorreu o roubo ao malote de dinheiro pertencente a empresa "TB Forte", nas dependências do Shopping Vila Velha, chegando, inclusive, a confessar o roubo do veículo GM/Prisma, no município de Linhares/ES a pedido de Ewerton, urn dos integrantes da organização criminosa.

Consta ainda que, Warlon declarou que o mentor do referido "assalto" era Willians, e que ele juntamente com outros comparsas, que conheceu apenas quando foi para a casa alugada em Ponta da Fruta, providenciaram todo o armamento necessário para a execução do crime, conforme se observa nas declarações acostadas às fls. 357 e 358.

Constata-se ainda que, foi apreendido na posse de Warlon o aparelho de telefonia celular Samsung, cor dourada, IMEI n°: 353114093084491 e IMEI n°: 353115093084498 e 01 (um) notebook, marca DELL, modelo NL 4050, cor vermelha, 01 (urn) aparelho de telefonia celular marca Samsung, cor dourada, IMEI n°: 352930091530594, apreendido na posse de Tânia Maria Ferreira, genitora de Warlon e 01 (urn) aparelho de telefonia celular cor preta e vermelha, marca "Rock Cel", IMEI n°: 354575080018388 e IMEI n°: 354575080018396, apreendido em poder de Grisley, conforme auto de apreensão acostado às fls. 420.

Na data de 11 de agosto de 2018, Policiais Civis lograram êxito em cumprir mandado de prisão expedido em desfavor de Ewerton Zotelle, que ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, declarou ter sido chamado por Willians para participar do roubo ao malote de dinheiro da empresa "TB Forte", e informou que as armas de fogo utilizadas na execução do crime pertenciam aos baianos Cássio, Alisson e Willians. Ewerton acrescentou ainda que, pelo fato de Willians ser o responsável por planejar e fornecer os elementos necessários à prática do crime, exigiu não aparecer diretamente, motivo pelo qual, permaneceu no estacionamento, no interior do veículo Honda/Fit, dando cobertura à ação criminosa de seus comparsas.

Em 15 de agosto de 2018, o denunciando Alisson Silva Sousa foi detido por Policiais Civis, ocasião em que também confessou a prática do roubo ao malote de dinheiro nas dependências do Shopping Vila Velha, declarando ainda a participação de Cássio, Warlon e Ewerton.

Constate-se das declaraçöes prestadas por Ewerton, Warlon e Alisson perante a Autoridade Policial, que todos confessaram a prática do roubo a empresa "TB Forte", restando evidenciada a existência de uma organização criminosa voltada para a prática de crimes, em especial, a prática de delitos contra o patrimônio, sendo que cada urn possui uma função previamente estabelecida. Ademais, restou evidenciada através das declaraçöes dos comparsas de Willians e pela forma que o crime foi praticado, que o mesmo possuÍa informaçöes privilegiadas de dentro do Shopping, pois sabia o horário em que os caixas eletrônicos eram abastecidos, além de saber que só poderia adentrar o Shopping fora do horário comercial se o veículo utilizado possuísse o adesivo da academia Smart Fit (localizada no interior do shopping).

Quando o grupo criminoso da qual é líder começou a ser preso, Willians, que utilizava identidade falsa no Estado do Espírito Santo, evadiu-se, estando atualmente em local incerto e não sabido.

Em 24 de outubro de 2018, em horário não especificado nos autos, Policiais Civis em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo MM. Juiz, da 10 Vara Criminal de Vila Velha/ES, dirigiram-se até a Rua Carmélia Ferreira Campos, em frente a casa nº : 383, bairro Nova Almeida, no municÍpio de Serra/ES, local em que poderiam encontrar Willians Alves de Souza Filho, entretanto, estavam no local somente seu genitor Willians Alves de Souza e o sobrinho de "Nem Bomba", Mateus Souza Brasil.

Em revistas no interior da residência, os Policiais Civis encontraram diversos objetos ilícitos, bem como instrumentos comumente utilizados para abrir cofres e caixas eletrônicos, o que demonstra que o grupo criminoso liderado por Willians Alves de Souza Filho pretendia cometer outros grandes "assaltos" no Estado, conforme auto de apreensão acostado às fls. 619/620.

Depreende-se que, de todo o conjunto probatório acostado aos autos, foi possÍvel perceber que estamos diante de uma organização criminosa, devidamente organizada e estruturada, corn a clara divisão de tarefas, atuando corn o objetivo de obter vantagem econômica e financeira, ou de qualquer natureza, na prática de diversas infrações penais de alto potencial ofensivo.

Todos os indivíduos se associaram de forma organizada e corn clara divisão de tarefas, porquanto sem a atuação daqueles que agiram nos crimes anteriores, não haveria melos e viabilidade para a ação do dia 15.05.2018, neste molde, o caso imprime complexidade, mormente por se tratar de organização criminosa que comumente possui membros de diversos e diferentes Estados da Federação, justamente com o objetivo de dificultar eventual apuração da Polícia Judiciária e investigativa.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos, bem como pelos Autos de reconhecimento de fls. 56, 73, 94, 95, 363, 364, 365, 366, 367; laudo de vistoria de fls. 60 e 61; autos de apreensão de fls. 23, 34, 47, 59, 66 78, 91, 92, 97, 372, 420; 629/630; autos de entrega de fls. 79, 270 e 632; laudo pericial n°: 14.323/2018, às fls. 626/628. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante WILLIANS condenado pela prática do crime previsto no Art. 157, §2 ° inciso III e §2 ° -A, inciso I e art. 180 do Código Penal c/c art. 2°, §2 °, da Lei 12.850/13, na forma do artigo 69 do CPB, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias-multa, sendo que o regime inicial de cumprimento de pena imposta é o FECHADO.

Busca a defesa de WILLIANS, preliminarmente, a anulação da sentença, alegando cerceamento de defesa.

A defesa, no mérito, requereu a anulação da sentença, em virtude de ausência de provas nos autos.

Caso o entendimento seja de manutenção da condenação do apelante WILLIANS, requer a defesa que a pena base e a pena de multa imposta ao mesmo seja fixada no patamar mínimo legal.

A defesa requer, ainda, o afastamento da reincidência, alegando, em síntese, que já se passaram mais de cinco anos entre a data do cumprimento da pena e a data de cometimento de novo crime.

Por fim, requer a defesa que o apelante aguarde o julgamento em liberdade.

A empresa TB FORTE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, por sua vez, requer que seja restituído o valor de R$400.000,00, vez que este foi o montante subtraído no dia dos fatos.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...] Que o interrogado foi preso em cumprimento a Mandado de Prisão Preventiva expedido nos presentes autos; Que indagado sobre crime em apuração nos autos, informa que encontrou corn TOM, Ewerton Zottele, em Linhares, quando este saía do serviço no bairro Betânia em Linhares, onde trabalhava com frutas, estando no regime semi-aberto; Que TOM disse que iria rolar urn 'trabaiho" em Vila Velha, e que se tratava de o roubo de urn malote, sem informar maiores detalhes; Que esse contato se deu no início do ano; Que o interrogado chegou a ir atrás de TOM no presídio para saber mais detaihes, porém foi informado que TOM estava foragido; Que TOM manteve contato telefônico corn o interrogado já rnais próximo data do crime e disse que a única coisa que estavam precisando ainda para meter urn assalto era de um carro; Que, então, o interrogado chamou seu conhecido DAVID MARQUES, que tinha vindo de Capão/SP e estava sem dinheiro para roubar urn veículo; Que usaram um pedaço de ferro para efetuar o roubo do carro, tendo DAVID usado sua bicicleta para dar carona ao interrogado na ação criminosa; Que o interrogado foi quem abordou o motorista com o pedaço de ferro e subtraiu o veículo Prisma de cor branca; Que, então, fez contato corn TOM e disse que o carro estaria parado na estrada de Jataipeba, corn a chave em cirna da roda dianteira; Que TOM providenciou a retirada do veículo do local, bem corno as novas placas e lacre do carro; Que TOM disse que era para o interrogado vir para Nova Almeida de 03 a 05 dias antes do assalto; Que essa casa fica na Rua Colômbia, lote 15, quadra 10, Nova Almeida; Que não trouxe arma, pois estas estava sendo providenciadas pelo mentor do assalto, qual seja NEM BOMBA; Que mostrada a fotografia de WILLIANS ALVES DE SOUSA FILHO, confirma que este é o NEM BOMBA e que organizou o assalto; Que NEM é conhecido do interrogado desde 2012, quando esteve no Paraguai e morou por urn ano corn seu pai; Que quando esteve no Paraguai comprava e vendia drogas e armas; Que ficou em Nova Almeida por menos de um dia, tendo se dirigido depois para a casa alugada da Ponta da Fruta; Que não sabe dizer se a casa de Nova Almeida é de NEM ou se é alugada, informando que que ele passa de vez em quando lá, pois a mulher de NEM e outras mulheres que devem ser suas parentes ficam nessa casa; Que não sabe dizer exatamente onde NEM está, acreditando que seja numa Pousada lá por perto; Que no dia do roubo conheceu os outros dois participantes, quais sejam, CKM, o qual reconhece como sendo CASSIO MORAES DOS SANTOS e PIVETE, o qual reconhece após visualizar fotografia como sendo ALISSON SILVA SOUSA; Que o interrogado ficou no banco de trás junto de CASSIO e TOM, tendo NEM dirigido o Honda Fit prata e ALISSON ficado no banco do carona; Que informa que o Honda Fit foi comprado na mão de usuário de drogas por 50 gramas de cocaína, conforme ouviu os outros dizer, não sabendo informar o local exato e quais dos meliantes que adquiriu o carro; Que a cada um ficou com uma pistola, fornecidas por NEM; Que também foi usado uma replica de fuzil M4A1, que foi adquirido dias antes no Shopping Vila Veiha por NEM, numa loja de Airsoft que existe no Shopping e custou mil e poucos reais já personalizada; Que o interrogado e CASSINHO usaram o macacão de cor azul e ficaram responsáveis pela abordagem aos vigilantes e subtraçao inicial dos valores; Que a idéia era ficarem escondidos no banheiro e depois abordarern Os vigilantes; Que o interrogado olhou o interior do Shopping para ver como ia proceder por meio do Google; Que TOM tinha informado ao interrogado que os vigilantes pegavam o elevador e passavam por aquele local; Que informa que a "fita" foi dada por urn sexto elemento, o qual não foi no dia da ação criminosa, mas o interrogado soube que NEM deu parte do valor a ele, não sabendo dizer quem é essa pessoa; Que questionado sobre o porque te dar coronhada em urn dos vigilantes, afirrna que foi porque ele tentou pegar em seu pescoço; Que não sabe corn quem ficou a arma e muniçöes dos vigilantes que foram levadas, informando que não ficaram com o interrogado; Que não sabe dizer quem colocou o adesivo da Academia Smart Fit no Honda e nem quem arrumou esse adesivo, ou se alguém malhou por algum tempo nessa academia; Que após o roubo se dirigiram ao estacionamento do Shopping onde NEM já os esperavam e seguiram em direção a urn bairro de Vila Velha onde já estavam estacionados a Fiat Toro que NEM usava e o Prisma com placa clonada roubado dias antes pelo interrogado; Que ALISSON assumiu a direção do Prisma junto dos demais meliantes, incluído o interrogado, e NEM seguiu com o malote subtraído, sozinho, na Fiat Toro; Que não sabe dizer a origem dessa Fiat Toro branca, informando que a placa era de Valença/BA; Que seguiram para a casa da Ponta da Fruta onde dividiram o dinheiro, tendo cada urn dos cinco participantes (exceto NEM) ficado com R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e o restante do valor ficado para NEM; Que ficou sabendo depois que NEM deu uma parte para o elemento que "deu a fita", conforme dito anteriormente; Que largaram o Prisma para trás no interior da casa pois a chave acabou sumindo após o crime; Que corn o dinheiro comprou roupas, calçados, óculos e o relOgio Technos de cor dourada e cordão de ouro, estes dois apreendidos na presente data; Que nem o interrogado e nem sua mulher tem conta no banco, e informa que já gastou todo o dinheiro, não tendo comprado nada de maior valor; Que comprou tais objetos quando viajou após o crime para Porto Seguro/BA com sua mulher e filha [...] (depoimento de WARLON FERREIRA ALEXANDRE, em esfera policial)

[...] Que indagado sobre crime em apuração nos autos, informa que foi chamado por NEM (WILLIANS ALVES DE SOUSA FILHO) para participar do roubo a urn malote no Shopping Vila Velha; Que encontrou com NEM na casa da Ponta da Fruta dias antes do crime; Que o interrogado tinha se evadido do regime semi-aberto, onde cumpria pena por 5 passagens por porte de arma de fogo; Que quem fez o contato com WARLON foi ALISSON, o qual é cunhado de NEM, ou seja, é irrnão da rnulher deste; Que ALISSON já se encontra preso e também é da Bahia, assim como NEM; Que o interrogado conheceu NEM e ALISSON em 2013 em Guriri; Que conheceu WARLON dias antes do roubo, porém conhecia seu irrnão, MARLON, quando cumpria pena no regime semi-aberto em Linhares; Que o outro participante do roubo foi CASSINHO (CASSIO MORAES DOS SANTOS), o qual tarnbém é da Bahia e é conhecido de ALISSON e NEM; Que CASSINHO e WARLON foram quem fizeram a abordagern inicial, tendo o interrogado e ALISSON corrido em direção aos vigilantes também para garantir o sucesso da empreitada criminosa; Que NEM ficou dentro do estacionamento aguardando a ação criminosa; Que foi usado um veiculo Honda Fit, além de um Prisma roubados; Que não sabe dizer quern conseguiu esses carros, pois no dia já estava tudo certo; Que CASSINHO e o interrogado foram no Shopping Vila Velha um dia antes para ver como o negócio funcionava; Que questionado sobre quem deu a fita sobre o Shopping, informa que não sabe, somente sabe que é algurn funcionário do Shopping Vila Velha, e que só NEM vai saber dizer quem é; Que foram para a casa na Ponta da Fruta dois dias antes para planejar a situação; Que o roubo ocorreria na segunda-feira (14/05/2018), porém o carro da TB Forte não apareceu; Que as armas eram todas dos baianos (NEM, ALISSON e CASSINHO); Que o interrogado usou uma blusa de uniforme cor bege da empresa TROP BRASIL, onde o interrogado prestava serviço no regime serni-aberto; Que não sabe quem arranjou a camisa azul usada por WARLON e CASSINHO; Que como NEM é quem planeja a ação criminosa e fornece os elementos para a prática do crime, ele não aparece na cena do crime; Que, contudo, reconhece, o elemento que aparece ao volante do Honda Fit, colocando o braço para fora do carro na chancela de entrada do Shopping, como sendo NEM (WILLIANS ALVES DE SOUSA FILHO); Que reconhece o elemento que trajava terno na ação criminosa como sendo ALISSON; Que após o crime foram para a casa na Ponta da Fruta e dividiram os valores auferidos; Que o interrogado ficou corn aproximadamente 40 e poucos mil reais, assim corno WARLON; Que o restante dos R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) foi dividido entre NEM, ALISSON e CASSINHO; Que afirma que PHELIPY PETERMANN não teve participação no crime, apesar de já ter trabalhado no Shopping Vila Velha; Que PHELIPY estava no Chile e estava morando corn o interrogado após o crime, mas não tem nada a ver com o assalto; Que a moto Bros 150 que o interrogado adquiriu corn o dinheiro do crime já foi passada para frente, e que só usou o nome de PHELIPY para registrar a moto, porque o nome do interrogado está 'sujo'; Que com o dinheiro do crime, comprou além da citada moto, roupas, pagou advogado de "colegas', três meses de aluguel adiantado, dentre outras coisas; Que nega que tenha guardado quaisquer valores; Que questionado sobre as diversas munições calibre 38 e 9mm encontradas em sua residência, informa que comprou na Serra, para serem usadas, porém afirma que não adquiriu as respectivas armas ainda; [...] (depoimento de EWERTON ZOTTELE, em esfera policial)

[...] ao ser interrogado, afirma que conheceu ALLISON pelo Facebook, mas não conheceu. o denunciado GRISLEY, e que viu WILLIANS no dia do acontecimento, não sabendo se era ele quem estava liderando, e ainda que conhece o denunciado EWERTON. Informa que participou do assalto e que só viu o denunciado CÁSSIO no dia dos fatos, sendo que a arma utilizada no assalto era de sua propriedade. Relata que dormiu na casa na noite do acontecimento, tendo visto Iá os denunciados WILLIANS, EWERTON, ALISSON e CÁSSIO, mas não viu GRISLEY e nem SAMUEL, não conhecendo este último. Narra que saíram pela manhã com um GM PRISMA, um FIAT TORO e um Honda Fit, sendo que foi dentro do porta-malas do Honda FIT e por isso não visualizou os motoristas. Disse que subiu para o shopping com CÁSSIO, estando de uniforme, e que a pessoa da fl. 113 embaixo é o denunciado CASSIO, sendo que ALLISSON estava de paletó. Informa que ao ver a foto de fl. 114, afirma que o elemento de terno era ALISSON, de mochila era EWERTON e os outros dois à direita são o depoente e CASSIO. Comunica que encostou a arma na cabeça do segurança de forma leve e que após o assalto abandonaram o Honda FIT e pegaram outros veículos, dirigindo-se para a casa de Ponta da Fruta. Informa que foram subtraídos R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) e que recebeu R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mas não presenciou a divisão do dinheiro. Afirma que não foi EWERTON que encomendou o Prisma e que não é membro de organização criminosa, não tendo ligação com qualquer tipo de organização criminosa, sendo que quem o chamou para participar foi TOM, e que essa foi a única vez que se reuniu com esse grupo [...] (depoimento de WARLON FERREIRA ALEXANDRE, em esfera judicial)

[...] Que o declarante é chefe da equipe que estava responsável por realizar o abastecimento de um terminal do Shopping Vila Velha; Que na presente data, por volta das 07h35rnin, chegou ao Shopping Vila Velha e passou pelo procedimento de identificação de praxe feito pela empresa que presta serviços de segurança ao Shopping; Que, posteriorrnente, o vigilante 01, CANDElA, realizou o procedimento de varredura e vistoria da área de DOCAS, não sendo realizado o procedimento até o terminal em si, pois a distância é muito longa, havendo orientação da ernpresa nesse sentido; Que após a vistoria, o malote foi retirado e era levado pelo declarante; Que CANDElA seguiu à frente, o declarante com o malote no meio e o vigilante TOLENTINO atrás; Que a distância de um vigilante para o outro é de cerca de 03 ou 04 rnetros; Que saírarn do elevador, e passaram por um sujeito de cor clara, que trajava terno, cabelo cortado baixo, aparentava ter menos de 40 anos, e estava sentado normalmente ao lado de urn quiosque coberto com tecido preto; Que achou que essa pessoa era algum segurança do Shopping e não tem certeza se ele está envolvido na ação criminosa, porém pode inforrnar que, tão logo, os bandidos fizeram a ação e saíram correndo, o declarante não visualizou mais esse homem; Que o declarante passou por dois sujeitos vestidos corn uniforrne e usando, salve equIvoco, EPI's na cabeca, porém permitindo a visualização dos seus rostos, que chegararn a dar "bom dia"; Que, ato contínuo, ouviu o barulho do capacete (possivelmente o EPI) caindo no chão e um desses elementos gritando "perdeu" e colocando uma pistola preta na cabeça do TOLENTINO; Que num ato de reação, o declarante sacou seu revólver, mas foi interpelado pelo outro meliante dizendo 'perdeu' novamente; Que então o declarante vendo a situação de TOLENTINO com a arma apontada para a cabeça, deitou no chão e Iargou sua arma, após o comando do meliante; Que o mesmo elemento que havia abordado o TOLENTINO, inicialmente, deu umas cinco coronhadas na cabeça do declarante, que acabou também lesionando sua mão; Que o declarante não sabia exatamente onde CANDElA estava, e ficou sabendo posteriormente, que ele havia conseguido se abrigar; Que questionado se possui motivo para desconfiar de CANDElA, informa que não, que o conhece há aproximadamente 01 ano e 07 meses, tempo que tem de empresa; Que o mesmo elemento que abordou TOLENTINO e que Ihe bateu, foi quem pegou o malote; Que acredita que nessa ação abordagem foram dois meliantes que agiram, porém acredita ter visto quatro elementos indo embora correndo; Que o valor levado foi de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), o qual o declarante somente tem conhecimento na hora em que está no interior da TB Forte pronto para sair; Que dentro do carro-forte havia ainda o restante dos valores que seriam entregues no dia; Que a numeração do seu revólver que foi levado era IRI 19723 / Registro: 002642626; Que foram levadas ainda 06 munições de calibre .38 que estavam municiando a arma do declarante; Que as munições calibre 12, foram levadas do vigilante TOLENTINO; Que nenhum dos Shoppings que atuam permite a entrada de armas calibre 12; Que o declarante ainda dentro do Shopping manteve contato corn a base; Que o declarante levava urn player que filmou toda a operaçÃo; Que não foram levados os aparelhos celulares da empresa; Que o elemento que abordou TOLENTINO e Ihe deu as coronhadas era moreno, alto (major que o declarante que mede 1,80m), barba por fazer, cabelo pixaim cortado baixo; [...] (depoimento de DIOGO LIMA DA SILVA, em esfera policial)

[...] que confirma as declarações prestadas na esfera policial de fls. 17/18; que o declarante na delegacia teve acesso ao vídeo do acontecimento; que também foram apresentado algumas fotografias ao declarante para reconhecimento; que o reconhecimento foi realizado através de fotografias e vídeos; que o declarante reconhece a pessoa de WARLON, ou seja, o elemento que agrediu, moreno, bem como reconheceu cerca de quatro elementos que atuaram no roubo; que reconheceu os elermentos que estavam dentro do Shopping; que devido ao tempo, não tem como ligar o nome às pessoas; que apenas se recorda de WARLON, já que foi o elemento que lhe agrediu, ou seja, o declarante se recorda do nome de WARLON; que com relação aos demais, o declarante precisaria de ver a imagem para informar com clareza os nomes dels; que o declarante era o chefe da equipe; que perguntado ao declarante se eram criminosos nem organizados, o declarante disse que sim e que agiram de forma bem tranquila no curso do assalto; que foi vendo as imagens; que deu para entender que o homem que estava de terno e com gravata vermelha participou do evento, já que eles estava corn um fone e através desse fone ele forneceu inforrnações ao grupo, revelando inclusive a chegada do CARRO FORTE; que saiu da empresa TB há cinco meses; que CANDElA e TOLENTINO ainda trabaiham na empresa; que não sabe informar se as armas de fogo foram recuperadas. Dada a palavra ao ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO, às perguntas respondeu: que o declarante tinha conhecimento que foram subtraídos R$400.000,00; que o declarante ficou sabendo porque era responsável por guardar senhas e também descrever os valores que seriam abastecidos relacionando eles nas guias de transportes. Dada a palavra à defesa do acusado ALISSON SILVA SOUZA, às perguntas respondeu: que no momento do assalto, o declarante estava no local dos fatos; que o declarante tem como descrever qual a conduta de cada um dos elementos que reconheceu dentro do assalto; que quando fez o reconhecimento não conhecia os denunciados; que quando foram apresentadas as imagens, o declarante foi reconhecendo cada um dos participantes e foi aí que o declarante teve acesso ao nome dessas pessoas; que quando dos términos das investigações, o declarante foi contratado; que o declarante foi a delegacia por três vezes, incluindo o primeiro dia, ou seja, o dia do assalto; que ao iniciar a jornada e ser passado para o declarante quem será sua equipe, o declarante recebe os malotes contendo os destino deles, bem como os valores que estão dentro dos malotes; que o declarante confirma que restou outros valores dentro de malotes; que esses valores seriam de outros abastecimentos de outros caixas eletrônicos; que o declarante se recorda apenas de um tipo de violência exercida por um agente contra o declarante; que não foram subtraídos objetos pessoais de funcionários da TB. Dada a palavra à defesa do acusado WILLIAN ALVES DE SOUSA MARTINS, às pergunas respondeu: que era o declarante que estava com o play fazendo toda a gravação, já que era o chefe; que o elemento que pegou o malote, foi o elemento que primeiro foi avistado, ou seja, o elemento de terno; que volta a dizer que apenas um elemento que participou da ação pegou o malote; que o elemento que pegou o malote estava a pouco menos de 1 metro do declarante; que o declarante estava deitado no chão e o malote estava do lado do declarante; que nesse momento não foi gravado porque o declarante estava deitado e a câmera não conseguiu pegar; que acredita que só pegou o áudio nesse momento; que quem pegou o malote não foi o elemento que rendeu o declarante; que quem rendeu o declarante foram outros dois elementos; que quando foi rendido pelos dois indivíduos, os dois só se preocuparam em levar a arma do declarante; que eles não se preocuparam em levar o play e o celular do declarante; que o celular do declarante tambérn não estava à mostra; que a arma estava à mostra; que perguntado ao declarante se quando foi rendido se estava de arma em punho, o declarante respondeu que quando transporta o malote, costuma transportá-lo com uma mão e a outra mão fica grudada ao peito segurando a arma; que quando estava caminhando, ouviu o barulho de um capacete caindao e um grito de "perdeu"; que quando se virou, o declarante viu os dois elementos com a arma apontada para a cabeça de TOLENTINO; que depois que gritararn que perdeu, o declarante se ajoelhou, colocou as maõs para cima e deitou se desvencilhando da arma; que eles não se preocuparam em verificar se o declarante tinha mais de uma arma que ficaram satisfeitos apenas em tirar essa arma do declarante; que eles sabiam e entendem que a profissão do declarante só carrega uma arma; que pelas regras da profissão de vigilante nacional, só existe a possibilidade de portar uma arma; que isso se estende inclusive ao Chefe de equipe; que trabalhou na empresa desde o início dela, ou seja, em 2016; que trabalhou desde sempre na função de Chefe de Equipe; que o declarante saiu da empresa há pouco tempo em relação à data de hoje; que a saída do declarante da empresa nada tern a ver corn o assalto; que foi apresentado fotos e vídeos ao declarante e o reconhecimento foi feito através desses dois elementos; que perguntado ao declarante porque pediu ao final da sua gravação para não passar as informações do assalto para os outros carros, foi no sentido de que os outros colegas não tomassem conhecimento daquele fato para que os mesmos não se assustassem, mesmo porque ainda logo depois aos fatos, a empresa mandou urn carro ao local. Dada a palavra à defesa do acusado GRISLEY MENELLI BREMENKAMP e WARLON FERREIRA ALEXANDRE, às perguntas respondeu: que GRISLEY não estava no momento do assalto; que reconhece os quatro elementos como participantes do dia do assalto de fls. 196; que não sofreu qualquer tipo de ameaça por parte dos acusados até o dia de hoje, logo após os fatos. Dada a palavra à defesa do acusado EWERTON ZOTTELE, às perguntas respondeu: que o declarante reconhece de fls. 194 corno sendo o momento exato da abordagem feito pelos dois elementos que estavam de uniforme azul. Dada a palavra a defesa do acusado SAMUEL QUINTINO, às perguntas respondeu: que nada perguntou [...] (depoimento de DIOGO LIMA DA SILVA, em esfera judicial)

Diante do exposto, verifico que não merecem prosperar os pedidos formulados pela defesa de WILLIANS ALVES DE SOUZA FILHO.

Preliminarmente, com relação ao cerceamento de defesa, não há como tal pleito prosperar, pois os interrogatórios foram realizados com o devido consentimento da defesa que estava presente na realização do ato, conforme ata de audiência constante às fls. 1.013, informando ainda que estava dessa forma visando à celeridade processual.

O processo seguiu o devido trâmite legal, sendo que, após intimação da defesa constituída, às fls. 1.087 dos autos, esta não compareceu, bem como não justificou sua ausência, sendo que, em consulta aos autos, não se verifica juntada de nenhum termo de renúncia da defesa em momento anterior à realização do ato.

Merece destaque o fato de que para o ato realizado, foi designada advogada dativa, não ficando o apelante em nenhum momento desassistido, sendo inviável, dessa forma, a arguição de cerceamento de defesa, bem como de nulidade no presente momento, tomando por base o artigo 565 do CPP.

Sendo que, a partir da audiência de 26.08.2019, os autos foram desmembrados com relação ao apelante, e à pessoa de Samuel Quinquim.

Sendo constituída nova defesa pelo apelante em 17.07.2020, conforme fls. 1.281.

Não restando demonstrado nos autos efetivo prejuízo que o réu tenha sofrido, o que caberia à defesa comprovar. Inclusive o STJ comunga de tal entendimento. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES COM CORRUPÇÃO DE MENORES. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No caso, a Corte estadual asseverou que o réu efetivamente tomou ciência da data designada para a audiência com 4 meses de antecedência, e reside a aproximadamente 31 quilômetros da Comarca em que tramitou o processo criminal; no entanto, sem apresentar qualquer justificativa, deixou de comparecer em juízo. No contexto, concluiu que não há se falar, portanto, em falta de tempo hábil ou na ocorrência de gravame incomum a inviabilizar a presença do réu solto.

2. O Tribunal local ao afastar a alegação de nulidade destacou que o recorrente não expôs qual o prejuízo suportado em seu direito de defesa. No ponto, o acórdão alinha-se com a jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nulité sans grief,
nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

3. Com efeito, a parte agravante não logrou demonstrar o prejuízo concreto decorrente do não comparecimento do réu, devidamente intimado, à audiência de interrogatório; sendo pertinente esclarecer que a Defensoria Pública foi devidamente nomeada para o patrocínio da defesa, com a estrita observância do princípio constitucional da ampla defesa.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.034.127/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.) (grifo nosso)

Com relação à ausência de provas, tomando por base o conjunto probatório integrante dos autos, está inequivocamente comprovada a autoria do apelante, quanto à prática dos delitos ao mesmo imputado, não havendo dúvidas de que tinha plena consciência dos seus atos e de suas consequências.

O denunciado EWERTON ZOTTELE, foi assertivo ao declarar que foi procurado por NEM, que é a alcunha de WILLIANS ALVES DE SOUZA FILHO, para participar de um roubo a um shopping em Vila Velha, também de forma assertiva declarou que foi Willians quem planejou toda a logística do delito.

Sendo que é possível extrair dos autos, por meio da interceptação telefônica, que Willians claramente possui posicionamento de líder perante os demais denunciados.

Merece destaque, ainda, que dentro do veículo prisma foi encontrada uma nota fiscal de uma compra efetuada por Willians, uns dias antes do fato.

Restando dessa forma, inequívocas autoria e materialidade.

Em continuidade, pontuo que após a devida análise das circunstâncias judiciais, a pena-base dos delitos atribuídos ao apelante foram fixadas de forma proporcional e adequada, tendo em vista que pesa desfavoravelmente ao mesmo a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime.

Com relação à pena de multa, verifico que o magistrado arbitrou a mesma de forma proporcional, calculando-a de forma individual para cada um dos delitos atribuídos ao apelante, e que somada, atingiu o patamar de 425 dias-multa. Existindo dessa forma proporcionalidade entre a pena de reclusão bem como dias-multa, conforme entendimento pacificado do STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO APLICADA EM 1/3. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. FIXAÇÃO DOS DIAS-MULTA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus.

2. No caso, as instâncias ordinárias, ao verificarem o preenchimento dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, consideraram validamente a quantidade do entorpecente - 542 tubos de cocaína (350,9g) - para modular a fração de incidência da minorante, o que não se mostra ilegal ou desproporcional.

3. Tendo em vista que o arbitramento da pena pecuniária deve guardar simetria com a pena reclusiva, e que esta foi fixada em 3 anos e 4 meses, não há óbice legal a que a quantidade de dias-multa siga a mesma lógica e, no caso, seja fixada em 333 dias-multa.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 860.796/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Ausentse atenuantes, porém encontra-se presente a agravante da reincidência.

Ausentes tanto causas de diminuição quanto causas de aumento de pena, razão pela qual restou a pena definitivamente fixada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e, no pagamento de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias-multa.

Requer a defesa a liberdade do apelante, a fim de que o mesmo possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Ocorre que, no presente caso, ainda encontram-se presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, vez que as condições que deram ensejo à mesma permaneceram inalteradas até o presente momento. Sendo tal entendimento sedimentado pelo STJ, conforme se vê:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO RECONHECIDA NO RHC N. 180.561/MG. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e a imposição do regime inicial semiaberto, desde que seja a segregação processual harmonizada com as regras próprias do regime intermediário.

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses nas quais o agravante permaneceu preso durante toda a instrução criminal, como ocorre no caso, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

3. Como já reconhecido no julgamento do AgRg no RHC n. 180.561/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 194.672/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

Por derradeiro, tem-se o pedido de assistente de acusação para que o valor a reparar os danos sofridos seja ajustado ao montante subtraído à época dos fatos, qual seja: R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Compulsando os autos, constato que o valor a título de reparar os danos foi bem aplicado pelo magistrado, levando em conta os elementos contidos nos autos. Pois seria tornar inviável o processo se caso fosse arbitrado um montante elevado a um réu, que não dispõe de recursos que possibilitem o cumprimento do que lhe foi imposto. Entendimento inclusive compartilhado pelo STJ, conforme segue:

Necessidade de instrução específica para apuração do valor a ser reparado: destaque-se que a fixação de valor à título de reparação perpassa à análise de elementos de provas que permitam aferir o real prejuízo sofrido pela vítima, bem como a capacidade econômico-financeira do réu. Com efeito, a reparação em âmbito penal (artigo 387, inciso IV do CPP) deve ser regida pelo binômio prejuízo-possibilidade, afinal, de nada adiantaria aferir-se o prejuízo causado à vítima pela infração penal, se o réu não dispusesse de recursos para compensá-lo. Bem por isso, a jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que “o pedido expresso na inicial acusatória não é suficiente para autorizar a reparação de danos à vítima. É necessária instrução específica, com indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, viabilizando o direito de defesa ao réu, que poderá, através de documentos, indicar quantum diverso ou comprovar a inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado” (AgRg no REsp n. 1.483.846/DF, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe de 29/2/2016). Conforme alinhavado por Guilherme de Souza Nucci (2016, p. 861), em se tratando de reparação de dano no âmbito do processo penal, é de todo necessário a indicação dos valores e provas suficientes a sustentá-lo. A partir daí, deve-se proporcionar ao imputado a possibilidade de defender-se e produzir contraprova (uma espécie de contestação da reparação do dano), de modo a indicar valor diverso, ou até mesmo apontar que inexistiu prejuízo a ser reparado. Há, todavia, uma exceção. Segundo decidido pelo STJ, “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (REsp 1.643.051-MS, relator ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018 (Tema 983).

Não sendo possível dessa forma, acolher o pedido formulado por meio de assistente de acusação da vítima.

Por derradeiro verifico que, com relação à gratuidade, a competência para discussão de tal pleito restringe-se à execução penal, conforme entendimento pacificado junto ao STJ :

HABEAS CORPUS Nº 926018 - PR (2024/0238295-4)

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de LEONARDO GOULART DE MELO apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ no julgamento da Apelação n. 0003517-38.2021.8.16.0072, cujo acórdão ficou assim ementado (e-STJ fls. 55/56):

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ILÍCITO DE ENTORPECENTES RECURSO DEFENSIVO.

ADMISSIBILIDADE. REQUERIMENTO QUANTO A APLICABILIDADE DA DETRAÇÃO A FIM DE ESTABELECER REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM.

REQUERIMENTO PELA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS.
ALEGADA PRELIMINAR DA QUEBRADA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. ENTORPECENTES APREENDIDOS DEVIDAMENTE DOCUMENTADOS E REMETIDOS AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA PERÍCIA. IDONEIDADE DA PROVA APRESENTADA EM JUÍZO.

INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE O RÉU SERIA APENAS USUÁRIO.

CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE AFASTA A TESE DE UTILIZAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS PARA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO CONSUMO PRÓPRIO DA BASILAR COM O AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE. SEM RAZÃO. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. MAGISTRADO QUE JUSTIFICOU A APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VARIEDADE DAS DROGAS, ALÉM DE PRÁTICA DO TRÁFICO HÁ APROXIMADAMENTE TRÊS MESES.

REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS RIGOROSO.

POSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO)ANOS. RÉU PRIMÁRIO E NÃO PORTADOR DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. UMA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDE O REGIME MAIS BRANDO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

No presente writ, a defesa requer, em síntese (e-STJ fl. 10):

o conhecimento da impetração, bem como o deferimento de liminar em habeas corpus para fim de que seja aplicado ao caso concreto a benesse do art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06 em sua fração máxima, uma vez que o juízo de primeiro grau utilizou-se da mesma fundamentação para aumentar a pena do paciente na 1ª fase e não aplicar a causa de diminuição de pena em sua fração máxima na 3ª fase da dosimetria da pena, sendo a decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná.

Assim, com a diminuição da pena na 3ª fase da dosimetria pela causa de diminuição prevista no art. 33, §4° da lei 11.343 em sua fração máxima (2/3) requer a aplicação do regime inicial aberto.

Caso o habeas corpus não seja conhecido, que ao menos seja conhecido de ofício a fim de sanar flagrante ilegalidade.

É, em síntese, o relatório.

Decido.

Esta Corte, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). (
Grifo nosso
)

Incabível desta forma, a anulação da sentença proferida, pois, verifico que a reprimenda imposta ao mesmo encontra-se adequada e proporcional ao que foi trazido nos autos, não merecendo retoque.

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.